Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. O pedido de reembolso não foi formulado em sede recursal e não há falar em consectário lógico da sucumbência. Em se tratando de Cumprimento Provisório para apuração de haveres, as custas serão divididas por todas as partes, na proporção de seu capital, como bem elucida o artigo 603, parágrafo 1o do Código de Processo Civil e entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.